Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721388-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME contra a decisão de ID 196559028 proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001 ajuizada por ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância não determinou a expedição do Mandado de Imissão na Posse do imóvel adjudicado, nos seguintes termos: Por cautela, o prosseguimento do feito em relação ao imóvel adjudicado se dará somente após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro n. 0703862-26.2024.8.07.0001. Requeira o exequente o que entender cabível. Intime-se. Nas razões recursais o agravante sustenta pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro para o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Alega que em decisão anterior (ID 185581732) o juízo condicionou o prosseguimento da ação ao julgamento dos embargos de terceiro no 0703862-26.2024.8.07.0001, no entanto sem fixar que se daria após o trânsito em julgado. Aduz impossibilidade de reavaliação da questão pelo Juízo, e que o proferimento da sentença que extinguiu os embargos de terceiro 0703862-26.2024.8.07.0001 e revogou a liminar anteriormente concedida não impede a exigibilidade do direito reconhecido nos autos de origem. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Assim, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição do mandado de imissão na posse em favor do Agravante e reconhecimento da ausência de óbice ao prosseguimento do processo, uma vez que extintos os embargos de terceiro; e no mérito a confirmação da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 59513373). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 196559028. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”1. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. É que o pronunciamento de ID 196559028 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque o Juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a coordenar o processo, que por cautela entende necessário aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiro no 0703862-26.2024.8.07.0001, e intimando o exequente a requerer o que entender cabível. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, apesar de nomeado de decisão, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Além disso, como o próprio Agravante trouxe à luz, em decisão anterior (ID 185581732) o juízo já havia condicionado o prosseguimento da ação ao julgamento dos embargos de terceiro no 0703862-26.2024.8.07.0001. Se a referida determinação deveria mencionar o julgamento definitivo ou não, não é este o recurso adequado a discutir eventual questão. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente agravo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.